Tribunal: TJDFT
Processo: 0718319-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718319-84.2020.8.07.0007 AGRAVANTES: MARIA DOS REIS FALCÃO ALVES, MARLY TEIXEIRA DA SILVA ROCHA, MAURICIO DOS SANTOS MATOS MALAQUIAS, PEDRO ROCHA DA SILVA, VANDO DE SOUZA DOS SANTOS, YATYLA DORANYA ALVES DA SILVA AGRAVADOS: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MARIA DOS REIS FALCÃO ALVES e OUTROS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A CURADORIA ESPECIAL, atuando como substituta processual de H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA e OUTRO, apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004